Tribunal: TJES
Processo: 5014446-85.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014446-85.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: DEYDSON DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO VIRTUAL. PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO (CONTACTLESS). TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização, condenando-a à restituição simples da quantia de R$ 2.753,19 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos) e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrentes de transações fraudulentas (via cartão virtual por aproximação) praticadas por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro; e (ii) aferir a adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

A segurança das operações constitui elemento essencial do serviço bancário, sendo o risco de fraudes inerente à própria atividade econômica desenvolvida.

Configura falha na prestação do serviço a omissão do banco em adotar mecanismos de segurança robustos, capazes de identificar e bloquear movimentações flagrantemente atípicas, como transações em curtíssimo intervalo de tempo e em valores que destoam do perfil de consumo habitual do autor.

A tese de culpa exclusiva do consumidor não prospera quando a instituição financeira, detentora do domínio técnico, não comprova inequivocamente que o cliente agiu com negligência manifesta, não sendo suficientes alegações genéricas sobre a segurança da tecnologia
contactless
.

A situação vivenciada pelo consumidor, que se viu obrigado a pagar faturas indevidas para evitar a mora e a negativação do seu nome, diante da recusa do banco em resolver a questão administrativamente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ) por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro (fortuito interno) mediante uso de cartão virtual (contactless), configurando-se a falha na prestação do serviço pela omissão em detectar e bloquear transações que destoam flagrantemente do perfil de consumo do cliente.

Ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável a situação em que o consumidor, vítima de fraude bancária, é compelido a pagar faturas indevidas para evitar a negativação do seu nome, em razão da negativa da instituição financeira em solucionar o problema administrativamente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJ-ES, Apelação Cível nº 50016834920238080012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJ-ES, Apelação Cível nº 00136986620198080048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
BANCO INTER S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
DEYDSON DA SILVA
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o apelante à restituição simples da quantia de R$ 2.753,19 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a fraude praticada por terceiro se enquadra como fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Em suas razões (id. 14758402) o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
não houve falha na prestação de seus serviços, uma vez que as transações contestadas foram realizadas com cartão virtual cadastrado no telefone do apelado, mediante a tecnologia de aproximação (
contactless
), exigindo o uso de dados do titular para a sua validação;
(ii)
a responsabilidade pelo ocorrido é de culpa exclusiva do consumidor, que foi negligente na guarda de seus dados sigilosos;
(iii)
inexistindo ato ilícito de sua parte, não há dever de indenizar, devendo ser afastada a condenação tanto por danos materiais quanto morais; e, subsidiariamente,
(iv)
o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Segundo se depreende, a presente controvérsia recursal origina-se de ação indenizatória movida em razão de alegadas transações fraudulentas realizadas com o cartão de crédito do autor, ora apelado, efetuadas por meio de cartão virtual na modalidade de pagamento por aproximação (
contactless
).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, pelo qual a instituição financeira responde objetivamente, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a existência de responsabilidade da instituição financeira apelante pelos danos decorrentes da fraude e, caso mantida, a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

De início, é imperioso assentar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a responsabilidade do fornecedor de serviços, nesse microssistema, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Sob essa perspectiva, conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado da Súmula nº 479, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Disso extrai-se que a segurança das operações constitui um elemento essencial do serviço bancário, sendo o risco de fraudes inerente à própria atividade econômica desenvolvida.

No caso, observa-se que as transações contestadas (id. 14757563) foram realizadas em um curtíssimo intervalo de tempo e em valores que destoavam do perfil de consumo habitual do autor - que costumava realizar compras de menor valor e de forma parcelada-, conforme demonstram os documentos de id's 14757566, 14758385, 14758386, 14758387 e 14758388.

Tal fato, por si só, já deveria ter acendido um alerta nos sistemas de segurança da instituição financeira, de modo que a falha na prestação do serviço não reside apenas na permissão da utilização, por terceiro, dos dados do apelado para utilização de cartão virtual, com a tecnologia de aproximação, em outro Estado, o que permitiu a consumação da fraude, mas na omissão do banco em adotar mecanismos de segurança mais robustos, capazes de identificar e bloquear movimentações flagrantemente atípicas.

Ademais, a tese de culpa exclusiva do consumidor suscitada pelo apelante, não encontra respaldo probatório nos autos.

Isso porque caberia à instituição financeira, por deter o domínio técnico sobre a segurança de suas operações, comprovar de forma inequívoca que o apelado agiu com manifesta negligência ou quebrou seu dever de sigilo de forma a facilitar a fraude.

Deste modo, as alegações genéricas sobre a segurança da tecnologia
contactless
não são suficientes para afastar sua responsabilidade, especialmente em um cenário onde a sofisticação das fraudes digitais é notória e constitui um desafio constante para a segurança dos sistemas, não podendo a instituição financeira transferir integralmente os riscos de sua atividade ao consumidor.

De mais a mais, é de se dizer que a instituição financeira, de forma tardia, alertou o apelado sobre as compras realizadas com o “cartão virtual de final 3927”, no valor de R$ 200,00-, no mesmo estabelecimento em que foi concretizada a compra fraudulenta no valor de R$ 977,80-, consoante denota o documento de id. 14757579, reedite-se, em valor dissonante do padrão de gastos/compras anteriormente exteriorizado, o que indica, de forma insofismável, falha na prestação do serviço, tal como reconhecido na sentença recorrida.

Vencido esse ponto e reconhecido o ato ilícito decorrente da falha na prestação do serviço, o dever de indenizar é medida que se impõe.

O dano material, ao que se vê, é incontroverso, uma vez que o autor se viu compelido a arcar com o prejuízo financeiro para evitar a negativação de seu nome, conforme apontam as faturas de id’s 14758387 e 14758388.

Quanto ao dano moral, não há como dissentir do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
, na medida em que a situação vivenciada pelo apelado ultrapassou, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano, uma vez que, diante da fraude ocorrida, viu-se obrigado a despender valor não habitual em relação às faturas de cartão de crédito anteriormente pagas, de modo a evitar a mora, incidência de juros e potencial negativação do seu nome, diante da negativa do apelante em resolver a questão administrativamente, o que configura um quadro ensejador de reparação extrapatrimonial.

Daí mostrar-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença a título de danos morais, consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao viés pedagógico para o ofensor, sem implicar enriquecimento ilícito.

O montante não destoa, ademais, dos valores usualmente arbitrados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, conforme se extrai dos seguintes julgados,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS . LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A administradora da máquina de cartão de crédito, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva . 2. Evidente a falha na prestação de serviços decorrentes da fraude no cartão de crédito, com a realização de compras não reconhecidas, resultando na cobrança do consumidor e sua negativação indevida pelo inadimplemento. 3. Comprovado os danos materiais, no valor de R$ 4 .159,68 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), subsiste o dever de indenizar, ante a responsabilidade do prestador de serviços. 4. O quantum indenizatório fixado, de forma solidária entre as duas partes, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela vítima . 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais não fixados, pois pelo máximo na origem.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016834920238080012, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por E.P. contra sentença da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face do Banco Itaú S .A. A autora narra ter sido vítima de fraude bancária, com diversas compras não reconhecidas realizadas entre 05/09/2018 e 03/10/2018 no cartão de crédito de sua titularidade. Alega ainda ter enfrentado dificuldades para solucionar o problema junto ao banco, mesmo após registro de reclamação no PROCON e contatos reiterados com a instituição financeira. Pede a reforma da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva do banco, a falha na prestação do serviço, o desvio produtivo do consumidor, a diminuição de seu crédito bancário e prejuízos em sua esfera pessoal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, apta a ensejar a responsabilidade objetiva e a obrigação de indenizar por danos morais; e (ii) estabelecer se é cabível a repetição de indébito em dobro, considerando o estorno dos valores contestados. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias configura-se objetiva, com base no art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento. A continuidade das transações fraudulentas, mesmo após as reiteradas notificações da consumidora e o cancelamento do cartão, caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciando desorganização interna e falta de segurança nas operações bancárias. O desvio produtivo do consumidor, traduzido pelo tempo excessivo gasto para solucionar o problema junto ao banco — com idas ao PROCON, contatos telefônicos e visitas presenciais —, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. A restrição do crédito da apelante por mais de 30 dias e as repercussões negativas na esfera pessoal, notadamente os conflitos conjugais gerados pelas cobranças indevidas, reforçam a existência de abalo moral significativo . A repetição de indébito em dobro não é devida, uma vez que os valores relativos às compras fraudulentas foram devidamente estornados pela instituição financeira na via administrativa, não havendo comprovação de pagamento da fatura contestada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, configurando-se falha na prestação do serviço quando não adota medidas eficazes para impedir a continuidade de transações fraudulentas após notificação do consumidor . O desvio produtivo do consumidor, gerado pelo tempo excessivo despendido para resolver problemas causados pela falha do fornecedor, configura dano moral indenizável. A repetição de indébito em dobro não se aplica quando os valores indevidos são estornados administrativamente, sem comprovação de pagamento da fatura contestada. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art . 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-ES, Apelação Cível nº 0016760-55.2020.8 .08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 50184184920238080048, Rel . Rafael Fracalossi Menezes.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00136986620198080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

A manutenção da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO INTER S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)